Tribunal: TJPA
Processo: 0801393-63.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4830 - Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801393-63.2025.8.14.0040

APELANTE: CAIO CESAR JORGE FONSECA, REBECA DE ARAUJO MATOS REGO

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº:
0801393-63.2025.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
PARAUAPEBAS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES:
REBECA DE ARAUJO MATOS REGO E CAIO CESAR JORGE FONSECA
(ADVOGADA RAQUEL DE FREITAS SIMEN)

APELADO:
TAM LINHAS AEREAS S/A.

(ADVOGADO

FABIO RIVELLI)

RELATORA: DESEMBARGADORA
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 12 HORAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Rebeca de Araujo Matos Rego e Caio Cesar Jorge Fonseca contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, proferida em Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de TAM Linhas Aéreas S/A. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 para cada autor, com correção monetária, juros legais, custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Os autores recorreram buscando a majoração da indenização, ao passo que a ré apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00 para cada autor deve ser majorado, diante do cancelamento de voo, atraso superior a 12 horas na chegada ao destino e ausência de assistência material por parte da companhia aérea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A configuração do dano moral
in re ipsa
se dá diante da falha na prestação do serviço, evidenciada pelo cancelamento do voo por manutenção não programada, atraso superior a 12 horas na chegada ao destino e ausência de assistência material conforme exigido pela Resolução ANAC nº 400/2016.

4.

A indenização no valor de R$ 3.000,00 para cada autor observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com a extensão do dano, a conduta da ré e os parâmetros adotados em casos similares.

5.

O caráter compensatório e pedagógico da reparação civil foi atendido, não havendo motivos para alteração do valor arbitrado em primeira instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O cancelamento de voo que resulta em atraso superior a 12 horas e ausência de assistência material configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais
in re ipsa
. 2. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a conduta do fornecedor e os parâmetros jurisprudenciais.

---------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANAC nº 400/2016; CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0801393-63.2025.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
PARAUAPEBAS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES:
REBECA DE ARAUJO MATOS REGO E CAIO CESAR JORGE FONSECA
(ADVOGADA RAQUEL DE FREITAS SIMEN)

APELADO:
TAM LINHAS AEREAS S/A.

(ADVOGADO

FABIO RIVELLI)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
, interposta por
Rebeca de Araujo Matos Rego
e
Caio Cesar Jorge Fonseca
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que – nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
, ajuizada contra TAM Linhas Aéreas S/A – julgou procedente em parte o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 para cada autor, acrescido de correção monetária e juros legais, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformados, sustentam os apelantes, em resumo, que o valor fixado a título de danos morais é irrisório diante do atraso superior a 12 horas e da completa ausência de assistência material, pugnando pela majoração da indenização para o valor pleiteado na inicial.

Por sua vez, pleiteia a apelada, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo que o cancelamento do voo decorreu de manutenção não programada da aeronave, caracterizando caso fortuito/força maior, e que houve realocação em voo posterior, inexistindo dano moral indenizável ou, ao menos, devendo ser mantido o
quantum
arbitrado em 1º grau.

Por derradeiro, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.
Sem revisão final.

Peço inclusão do feito na pauta e julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0801393-63.2025.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
PARAUAPEBAS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES:
REBECA DE ARAUJO MATOS REGO E CAIO CESAR JORGE FONSECA
(ADVOGADA RAQUEL DE FREITAS SIMEN)

APELADO:
TAM LINHAS AEREAS S/A.

(ADVOGADO

FABIO RIVELLI)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso.

O
cerne da controvérsia
é decidir se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado diante do cancelamento do voo que ocasionou atraso superior a 12 horas na chegada ao destino dos apelantes.

No caso, restou incontroverso que os apelantes adquiriram passagens aéreas, tiveram o voo cancelado por manutenção e chegaram ao destino com atraso superior a 12 horas, sem receberem a assistência devida nos termos da Resolução ANAC nº 400/2016. Tais circunstâncias configuram falha na prestação do serviço e ensejam indenização por dano moral
in re ipsa
, como reconhecido pela sentença.

No que se refere especificamente ao mérito recursal, vale dizer, o montante arbitrado a título de indenização, entendo que o valor de R$ 3.000,00 para cada autor mostra-se adequado, considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta da ré, o caráter pedagógico da condenação e os parâmetros jurisprudenciais.

Embora os apelantes defendam a majoração, o montante fixado guarda conformidade com a razoabilidade e a proporcionalidade, não havendo espaço para sua elevação.

Logo, a sentença merece ser mantida integralmente, uma vez que fixou indenização compatível com o que venho decidindo em casos similares e com a finalidade compensatória e pedagógica da reparação civil.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 para cada autor.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 23/09/2025